Tribunal: CARF
Processo: 10166.722555/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722555/2009-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.733 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
OI MOVEL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS, CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial, quando não demonstrada a divergência
suscitada, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os acórdãos
recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de ação fiscal que originou os seguintes procedimentos:
PROCESSO
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
10166.722552/2009-80
37.208.682-9 (Obrig. Principal - Empresa)
Acórdão 2803-01.373 (definitivo)
10166.722553/2009-24
37.208.681-0 (Obrig. Principal - Empresa)
Recurso Especial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722555/2009-13
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.733 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722555/2009-13

10166.722554/2009-79 37.208.684-5 (Obrig. Principal - Segurados)
Recurso Especial
10166.722555/2009-13 37.208.685-3 (Obrig. Principal - Terceiros)
Recurso Especial
10166.722556/2009-68
37.208.683-7 (Obrig. Principal - Terceiros)
Recurso Especial
10166.722557/2009-11
37.208.677-2 (Obrig. Acessória – CFL 30)
Recurso Especial
10166.722558/2009-57
37.208.679-9 (Obrig. Acessória – CFL 35)
Extinto (pagamento)
10166.722559/2009-00
37.208.680-2 (Obrig. Acessória – CFL 68)
Recurso Especial
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.208.685-3, referente às Contribuições Previdenciárias a cargo da empresa destinadas a
Terceiros (Fnde, Incra, Senai, Sesi e Sebrae), incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados empregados, a título de Abono Indenizatório, diferença de Abono
Acordo Coletivo, Ajuda de Instalação Administrativa, Ajuda de Instalação Transferidos, Signing
Bônus, diferença de Signing Bônus e Bônus Fidelidade, em desconformidade com a legislação de
regência, no período de 01/2005 a 12/2005, conforme Relatório Fiscal de fls. 63 a 81.
A Impugnação foi julgada improcedente, razão pela qual foi interposto Recurso
Voluntário, julgado em sessão plenária de 12/03/2012, prolatando-se o Acórdão no 2803-01.376
(fls. 429 a 436), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ABONO. BÔNUS. REMUNERAÇÕES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de abonos
não expressamente desvinculados do salário, por força de lei, e os valores pagos a título
de bônus, integram a base de cálculo das contribuições para todos os fins e efeitos, nos
termos do artigo 28, I, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97.
AJUDA DE CUSTO. TRANSFERÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores pagos a título de ajude de custo em razão da mudança de domicílio do
empregado não se consubstanciam em base de cálculo de contribuições previdenciárias,
consoante artigo 28, parágrafo 9.°, alínea "g", da Lei n.° 8.212/91.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a), para julgar improcedente o
levantamento AIT AJUDA DE INST TRANSFERÊNCIA.
Cientificada do acórdão em 11/02/2015 (Aviso de Recebimento de fls. 447/448), a
Contribuinte, em 26/02/2015, interpôs o Recurso Especial de fls. 455 a 532 (Termo de
Solicitação de Juntada de fls. 454).
Ao Recurso Especial da Contribuinte foi dado seguimento parcial, conforme
despacho de 01/04/2016 (fls. 1.092 a 1.101), admitindo-se a rediscussão da tributação do
Signing Bônus, diferenças de Signing Bônus e Bônus Fidelidade.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.733 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722555/2009-13

Antes mesmo de ser cientificada formalmente do Despacho de Admissibilidade
(fls. 550/551), a Contribuinte apresentou, em 01/07/2016 (Termo de Solicitação de Juntada de
fls. 552), o Agravo de fls. 553 a 559, rejeitado conforme despacho de 29/08/2017 (fls. 562 a
570).
Em seu apelo, quanto à matéria que obteve seguimento, a Contribuinte apresenta
as seguintes alegações:
- o acórdão recorrido dá interpretação equivocada, de forma a ofender
frontalmente o artigo 28, inciso I e o § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212, de 1991, ao
entender que verbas pagas de forma isolada, não habitual e sem caráter retributivo devem
compor o salário de contribuição;
- enfatize-se que somente será habitual o pagamento que se verificar
repetidamente, e não de forma isolada, eventual, em uma ocasião específica;
- e a par dessa condição, apenas será incluído na base de cálculo da Contribuição
Social se destinar-se a retribuir o trabalho prestado;
- no caso vertente, as parcelas recebidas não atendem a estes requisitos porque
derivam de um evento específico, qual seja, o incentivo pactuado com o trabalhador para sua
efetiva contratação, tratando-se de verbas percebidas uma só vez e, ainda, inexiste o pressuposto
da retribuição pelo desempenho do trabalho, uma vez que a estipulação do pagamento precede à
relação formal de emprego;
- o mesmo ocorre no que diz respeito ao chamado “bônus fidelidade” que
representa, apenas, um pagamento eventual destinado a reter talentos em posições estratégicas na
empresa;
- trata-se de verba eventual, pois não é paga de forma regular e, sim, esporádica,
não tendo o Fisco se desincumbido do ônus de demonstrar a habitualidade necessária à
incidência de Contribuição;
- portanto, não se tratando de verbas habituais, ilegítima é a exigência fiscal
combatida, como já decidiu o TRF da 1a Região no julgamento do AC no 1998.01.00.072302-
5/GO.
Ao final, o Contribuinte pede que o provimento do recurso, reformando-se o
acórdão recorrido nesse ponto.
O processo foi encaminhado à PGFN em 31/10/2017 (Despacho de
Encaminhamento do processo principal 10166.722552/2009-80) e, em 01/11/2017, foram
oferecidas as Contrarrazões de fls. 575 a 578 (Despacho de Encaminhamento de fls. 2.067 do
processo principal), contendo os seguintes argumentos:
- os levantamentos em questão tratam de signing bonus, dif signing bônus e bônus
fidelidade, que, resumidamente, podem ser conceituados como a soma em dinheiro que a
empresa oferece ao profissional qualificado, normalmente com o perfil altamente especializado,
como atrativo à respectiva contratação e consequente desvinculação do emprego anterior, sendo
que essa verba intenta persuadir o ânimo do desejado profissional;
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.733 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722555/2009-13

- assim, tal parcela é normalmente acertada em momento anterior à efetiva
contratação do profissional, mas seu pagamento se dá em função, e posteriormente ao aceite
(assinatura), da proposta de contratação; em outras palavras, o pagamento é vinculado ao
contrato de trabalho que lhe sucede;
- por corolário, indigitada verba somente será paga como consequência da opção
do profissional que se compromete, previamente, a colocar sua capacidade de trabalho à
disposição de quem a oferece;
- pode-se inferir do brevemente articulado que tal paga sela o acordo firmado
entre a contratante e o profissional contratado, no sentido de estarem certos e ajustados quanto ao
contrato de trabalho que tem, contudo, seu termo inicial postergado no tempo;
- o bônus em apreço é umbilicalmente vinculado ao contrato trabalhista, uma vez
que sem a formalização deste, a paga em epígrafe perde, por completo, o seu objeto;
- na hipótese dos bônus de contratação, data venia, não há que se falar em
indenização no seu estrito sentido jurídico, pois o novo empregador não cometeu nenhum ato
ilícito que ensejasse o dever legal de recomposição do patrimônio do empregado;
- quando paga o bônus de contratação, o empregador está ofertando ao trabalhador
um rendimento destinado a retribuir o trabalho que virá a ser prestado, visto que o empregado só
recebe os valores do signing bônus em contrapartida à prestação de trabalho e manutenção da
relação de emprego;
- nos termos da norma previdenciária, qualquer quantia que o empregador paga ao
empregado como retribuição ao emprego é salário, a menos que alguma norma excepcione tal
verba;
- o nome pelo qual a remuneração é designada é irrelevante: salários, bônus,
gratificações são todos considerados remuneração, se pagos como compensação pelo trabalho;
- o pagamento realizado pelo empregador é totalmente dependente da relação
empregatícia e dos seus termos e condições (cita os Acórdãos 2401-003.405, 9202-005.156 e
9202-004.308).
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial da Contribuinte.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.733 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722555/2009-13

O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.208.685-3, referente às Contribuições Previdenciárias a cargo da empresa destinadas a
Terceiros (Fnde, Incra, Senai, Sesi e Sebrae), incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados empregados, a título de Abono Indenizatório, diferença de Abono
Acordo Coletivo, Ajuda de Instalação Administrativa, Ajuda de Instalação Transferidos, Signing
Bônus, diferença de Signing Bônus e Bônus Fidelidade, em desconformidade com a legislação de
regência, no período de 01/2005 a 12/2005, conforme Relatório Fiscal de fls. 63 a 81.
O Colegiado recorrido deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, excluindo
da tributação apenas o levantamento AIT AJUDA DE INST TRANSFERÊNCIA.
O Recurso Especial da Contribuinte, por sua vez, foi admitido para rediscussão
da incidência de Contribuição Previdenciária sobre valores recebidos a título de Bônus de
Contratação (Signing Bônus e diferenças de Signing Bônus) e de Permanência (Bônus
Fidelidade).
O Colegiado recorrido manteve a exigência relativamente a esta rubrica, conforme
o seguinte fundamento:
DOS BÔNUS PAGOS
Dos bônus pagos “signing bônus”, “diferença de signing bônus” e bônus fidelidade,
temos que a decisão recorrida não merece reparos.
O próprio contribuinte, nas informações prestadas e constantes do anexo IV, informa
que tais verbas têm natureza salarial, sujeitando-se inclusive a desconto de imposto de
renda na fonte.
Nesse contexto, o paradigma apto a demonstrar a alegada divergência teria de ser
representado por julgado em que, admitindo o contribuinte tratar-se de natureza salarial,
inclusive sujeito à retenção de Imposto de Renda, o bônus fosse excluído da tributação.
Entretanto, o paradigma indicado pela Contribuinte não possui tais características,
conforme será demonstrado.
Como paradigma a Contribuinte indica o Acórdão no 2301-003.720, colacionando
os seguintes trechos, com os destaques que entendeu cabíveis:
52. Trata-se o hiring bonus ou signon bonus de uma soma em dinheiro que a empresa
oferece, normalmente como atrativo que precede a contratação, em detrimento do
emprego anterior do profissional que, por muitas vezes, opta pelo novo emprego, ainda
que no anterior obtivesse maiores garantias face ao tempo já trabalhado e à confiança
conquistada.
53. No universo corporativo, o pagamento do bônus de contratação, luvas ou hiring
bonus, é uma prática constante, porque há, no mercado, poucos profissionais com o
perfil altamente especializado desejado pelas empresas. Dessa forma, o hiring bonus
pode fazer toda a diferença numa negociação, já que no ramo empresarial praticamente
não há diferença entre os salários dos executivos de alto escalão.
(...)
56. Em apertado escorço, pode-se afirmar que desse ajuste civil, resulta para o futuro
empregado um atrativo à contratação, como compensação pela perda da estabilidade
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.733 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722555/2009-13

alcançada no emprego anterior e pelo risco que o profissional se expõe lançando-se a
um novo desafio. Não obstante isso, o hiring bonus possui o escopo de compensar
eventuais verbas indenizatórias que tal profissional deixa de receber ao se desligar
voluntariamente da empresa anterior.
57. Não se há, ainda, de confundir o bônus de contratação com os valores a serem pagos
a contribuintes individuais, pois para estes a incidência é decorrente da prestação de
serviço que à empresa aproveita, enquanto que o atrativo de contratação é oferecido sem
qualquer relação de serviço prestado, até porque, como já restou demonstrado alhures, o
bônus é pago antes do início da relação empregatícia. Ora, não existindo o objeto da
efetiva prestação, por consectário lógico, não persistirá qualquer supedâneo para a
exação fiscal.
(...)
59. Insta ressaltar, igualmente, que tributar o bônus de contratação é, na verdade,
obstaculizar as empresas nacionais na busca pelos profissionais mais capacitados do
mercado, mormente porque tal prática já é deveras utilizada por empresas estrangeiras
que buscam hodiernamente novos experts dentro do mercado brasileiro. Ademais, ao
onerar a contratação de empregados especializados estar-se-ia prejudicando os próprios
funcionários, que dispenderam anos e dinheiro na árdua busca da excelência
profissional, o que, como é cediço, desconfigura os próprios objetivos da Previdência
Social.
60. Destarte, por sua evidência, não há qualquer relação direta ou indireta desse
pagamento feito ao futuro funcionário com os riscos sociais cobertos pelo sistema
de seguridade social.
61. Pelo fato de não haver previsão legal sobre pagamento do bônus de contratação
(hiring bonus) não se pode chegar à ilação equivocada, de viés arrecadatório, que esse
valor deve integrar o salário-de-contribuição e a base de cálculo da contribuição
previdenciária da empresa. É o próprio Estatuto Supremo quem define como limitação
ao poder de tributar (art. 150, 1). A regra máxima: é vedado exigir tributo sem que lei o
estabeleça.
(...)
64. O pagamento de bônus de contratação não se enquadra na hipótese descritiva do art.
22, I, da Lei 8.121/91, pois, como já amplamente demonstrado, de empregados não se
tratava, já que o pagamento foi efetuado antes da vigência de qualquer relação laboral,
e, tampouco, de trabalhadores avulsos, visto que prestação de serviço nunca houve.
(...)
65. A natureza jurídica desse bônus que antecede o contrato de trabalho ainda não
alcançou
sua
elaboração
científico-doutrinária,
pois
alguns
especialistas
consideram-no ora indenização, ora abono, mas nunca remuneração, pois: a) não é
contraprestação patronal a trabalhos prestados por empregado; b) é pago uma
única vez, sob condição resolutiva, pois se houver descumprimento do prazo de
permanência, poderá ocorrer devolução total ou parcial; c) não é ganho habitual e,
sobretudo, d) não tem previsão legal para considera-lo remuneração e tributável
para fins previdenciários.
(...)
68. Em síntese e conclusivamente: o bônus de contratação (hiring bonus) não tem
natureza jurídica remuneratória e não integra o salário-de-contribuição do empregado,
independente da nomenclatura conferida pelo contribuinte, razão pela qual não necessita
constar na folha de pagamento mensal, pois é adimplido antes da contratação, mediante
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.733 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722555/2009-13

promessa formal de sua ocorrência e duração na empresa. Assim, também neste tópico
não assiste razão ao fisco, devendo o crédito ser exonerado em sua totalidade.
69. Pelo exposto, entendo que os valores aqui pagos a título de bônus de
contratação não sofrem a incidência da contribuição previdenciária prevista no
inciso III, do artigo 22, da Lei 8.212/91.
Com efeito, os trechos acima não permitem concluir que, no caso do paradigma, o
próprio Contribuinte teria informado o caráter salarial da verba, tampouco a sua tributação pelo
Imposto de Renda na Fonte.
Assim, constata-se a ausência de similitude fática entre os julgados em confronto,
o que impede a necessária comparação, para fins de demonstração da alegada divergência. Nesse
caso específico, caberia ao Recorrente demonstrar que os dois julgados estariam comparando a
mesma espécie de verba, inclusive quanto ao momento em que foram acordadas.
A Contribuinte em seu Recurso Especial critica o laconismo do acórdão recorrido
ao analisar a rubrica ora tratada. Confira-se:
14. (...) Primeiramente, depreende-se da decisão recorrida que a Turma Julgadora sequer
apreciou as razões recursais da Recorrente, limitando-se a externar a seguinte
conclusão:
O próprio contribuinte, nas informações prestadas e constantes do anexo IV, informa
que tais verbas têm natureza salarial, sujeitando-se inclusive a desconto de imposto de
renda na fonte.
15. Cum permissa, há que se perquirir a verdadeira natureza jurídica das parcelas pagas
aos empregados segurados, sob as referidas rubricas, pois é imprescindível que referidos
ganhos tenham natureza habitual, para que sejam integrados ao salário de contribuição.
Nesse passo, a Contribuinte passa a expor as próprias razões de recurso, no
sentido de pontuar as características que a verba em tela teria, citando inclusive o Relatório
Fiscal, para então cotejar essas razões com os trechos do paradigma.
Entretanto, conforme já tem decidido reiteradamente esta Turma, o cotejo apto a
demonstrar a divergência jurisprudencial é aquele efetuado entre os acórdãos recorrido e
paradigma, e não entre o paradigma e outras peças processuais, muito menos entre o paradigma e
as razões de recurso, entabuladas pelo próprio Recorrente. Ademais, para eventual laconismo de
acórdão, o remédio processual adequado é a oposição de Embargos de Declaração, o que não foi
feito no presente caso.
Diante do exposto, ausente a similitude fática, inviabiliza-se a demonstração de
divergência, de sorte que o Recurso Especial do Contribuinte não pode ser conhecido.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.733 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722555/2009-13

Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital